Tribunal: TJDFT
Processo: 0750572-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. VÍCIO APRESENTADO DIAS APÓS A COMPRA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda de aparelho de telefonia celular, bem como determinou a restituição da quantia de R$ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais) em proveito do autor/recorrido. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 21.12.2023 o recorrido adquiriu um aparelho de telefonia celular modelo Samsung Galaxy S23 que, contudo, passou a apresentar defeitos logo no dia 29.12.2023. O recorrido afirma que submeteu o aparelho em duas oportunidades à manutenção em garantia, mas o problema não teria sido solucionado, razão pela qual pede resolução do contrato de compra e venda e a restituição da quantia paga.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrido não deu causa à quebra de garantia, uma vez que o aparelho apresentou a mesma falha em duas oportunidades.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência dos juizados especiais. No mérito, alega não ter responsabilidade sobre os defeitos apontados.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a recorrente é parte legítima a figurar no polo passivo, bem como se a presente demanda comporta a tramitação pelo rito dos juizados especiais. Além disso, cumpre analisar se no caso teria havido culpa da recorrente quanto aos defeitos apontados no aparelho.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Incompetência. A recorrente sustenta a complexidade da causa, a configurar a incompetência do juizado especial, tendo em vista a necessidade de perícia no aparelho telefônico. Sem razão. O artigo 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental é suficiente para o julgamento do mérito. Preliminar rejeitada.
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte ilegítima, tendo em vista que o aparelho estaria em garantia do fabricante. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. O artigo 12 do CDC prevê que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
12. No caso, os documentos de ID 69492535 - Pág. 2 e de ID 69492536 evidenciam defeitos de fabricação constatados ainda em garantia do fabricante, em poucos meses após a aquisição, o que confere ao recorrido o direito à restituição da quantia paga, na forma do artigo 18, inciso II, do CDC. Precedente: Acórdão 1937067, 0704059-91.2023.8.07.0008, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17.10.2024, publicado no DJe: 08.11.2024.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não houve contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 33 da Lei n. 9.099/95;
Arts. 12, e 18, inciso II, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1937067, 0704059-91.2023.8.07.0008, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17.10.2024, publicado no DJe: 08.11.2024.